Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-55.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DECOTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto pelo art. 24-A, na forma dos artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso II, todos da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal (dolo); (ii) analisar se houve acerto na dosimetria, especialmente no tocante ao desabono da conduta social do réu, na primeira fase, bem como em relação à fração utilizada para exasperar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
4. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Embora haja maior reprovabilidade da conduta social em caso de reiteração do comportamento em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, necessário alinhar tal entendimento ao princípio da presunção de inocência. Inexistindo condenação definitiva em desfavor do réu (apenas ações penais em curso), não há como presumir a culpa do apelante, sob pena de ferir o aludido princípio.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea.6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma.
7. Nos termos do Tema 1.197 do STJ, "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem", razão pela qual considero pertinente a aplicação da agravante de violência doméstica contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, “f”; Lei n. 11.340/06, artigos 24-A, 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1628393, 07043606520198070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022; TJDFT, Acórdão 1932605, 0701610-38.2024.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.